Tribunal: TJMT
Processo: 1007265-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007265-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (AGRAVANTE), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), MARIA LEOPOLDINA DA SILVA - CPF: 844.304.431-49 (AGRAVADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ADVOGADO DESTITUÍDO. PEDIDO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. UNIRRECORRIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por advogado destituído contra decisão proferida em ação previdenciária, que indeferiu pedido de levantamento proporcional de honorários sucumbenciais e destaque de honorários contratuais em seu favor. O agravante sustenta ter atuado por mais de doze anos na causa, pleiteando, com base na extensão dos serviços prestados, o reconhecimento de seu direito à verba honorária nos próprios autos.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do agravo de instrumento quanto ao pedido de destaque dos honorários contratuais, diante da pendência de embargos de declaração; (
ii
) estabelecer se é possível a fixação proporcional de honorários sucumbenciais em favor de advogado destituído, nos próprios autos da ação originária.

III.
Razões de decidir

1.
A interposição de agravo de instrumento sobre matéria já impugnada por embargos de declaração viola o princípio da
unirrecorribilidade
, o que impede o conhecimento do recurso quanto ao pedido de destaque de honorários contratuais.

2.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios estabelece que, após a revogação do mandato, o advogado destituído não possui legitimidade para pleitear honorários sucumbenciais nos autos da ação principal, devendo buscar eventual crédito por meio de ação própria.

3.
A atuação efetiva e contínua do advogado não justifica, por si só, a reserva de honorários sucumbenciais no processo, sendo necessária a apuração do valor devido em sede autônoma, a fim de evitar tumulto processual.

4.
A jurisprudência é pacífica ao afirmar que apenas o patrono constituído no momento do trânsito em julgado possui legitimidade para requerer o levantamento dos honorários sucumbenciais.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O agravo de instrumento interposto contra decisão já impugnada por embargos de declaração não deve ser conhecido, por violação ao princípio da
unirrecorribilidade
.

2.
O advogado destituído deve pleitear a verba honorária, seja contratual ou sucumbencial, por meio de ação autônoma, não sendo cabível o pedido de levantamento proporcional nos próprios autos da ação originária.

3.
Apenas o advogado regularmente constituído ao final da demanda possui legitimidade para requerer honorários sucumbenciais no processo principal.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.026 e 1.022; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2130303/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03/06/2024,
DJe
05/06/2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.236.686/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 16/10/2023,
DJe
19/10/2023;

TJMT, N.U 1015010-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09/11/2022,
DJe
15/11/2022;

TJPR, AI 0025600-70.2021.8.16.0000, Rel. Desa. Maria
Mercis
Gomes Aniceto, j. 02/02/2022;

TJMS, AI 1412005-25.2024.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre
Raslan
, j. 20/09/2024,
DJe
24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO
em face da decisão proferida nos autos da ação previdenciária no 1024639-10.2022.8.11.0003, pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, movida por
MARIA LEOPOLDINA DA SILVA
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que indeferiu o pedido de levantamento de honorários ao advogado destituído.

Sustenta o agravante, em síntese, que atuou de forma efetiva e contínua ao longo de mais de doze anos no patrocínio da demanda previdenciária, tendo desempenhado papel fundamental desde a petição inicial até o trânsito em julgado da sentença.

Assevera que sua atuação foi decisiva para o resultado favorável obtido e, por isso, pleiteia o reconhecimento de seu direito à percepção de honorários sucumbenciais, de forma proporcional à extensão dos serviços prestados.

Aduz que a decisão que indeferiu seu pedido desconsiderou sua contribuição ao longo do processo, configurando violação aos princípios da justiça e da equidade, além de desvalorizar o trabalho profissional desempenhado.

Defende a natureza autônoma dos honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, sendo viável sua execução e repartição nos próprios autos.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de impedir o pagamento integral dos honorários sucumbenciais à procuradora atualmente habilitada nos autos, até decisão final deste recurso.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação do pagamento proporcional dos honorários sucumbenciais e o destaque dos honorários contratuais, conforme ajustado no contrato juntado tempestivamente aos autos.

O recurso é tempestivo e devidamente preparado (ID 275047891).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 276046878).

Em suas contrarrazões (ID 282007863), a agravada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,
VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento em razão do indeferimento do pedido de levantamento de honorários ao advogado destituído, nos seguintes termos (ID 183924726, na origem):

“
Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria
(
AgInt
no
AREsp
1862285 DF 2021/0086161-1 Decisão:14/03/2022).

Ou seja,
apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais'

(REsp 1.726.925/MA
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGU
NDA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/02/2019).

Desse
modo, INDEFIRO
os pedidos formulados aos ids. 156261835 e 168192462.

Aguarde-se em secretaria o pagamento das requisições expedidas.

Às providências.
”

Pois bem, sem delongas, e que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, concluo que o presente recurso não prospera.

De proêmio, como já ressaltado na decisão liminar de ID
276046878
, constata-se que o
agravante opôs embargos de declaração contra a decisão agravada, em razão de omissão quanto ao pedido de destaque dos honorários contratuais, os quais se encontram pendentes de apreciação pelo Juízo singular.

Deste modo, considerando que, em relação a um dos pedidos deste agravo de instrumento, há recurso pendente de análise pelo Juízo
a quo
, parte d
o recurso não deve ser conhecido
.

Isso porque os referidos recursos foram apresentados contra a mesma decisão e, não tendo havido resolução dos embargos declaratórios, não se admite a interposição de outros recursos sobre a mesma matéria, em face da interrupção do prazo recursal (art. 1.026 do CPC).

É cediço que nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a
unirecorribilidade
corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

Em casos análogos, já decidiu este Sodalício:

“(...) Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a
unirrecorribilidade
corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão. No caso,
a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto pela parte em face da mesma decisão, caracteriza ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade
, motivo pelo qual o não conhecimento do segundo recurso, por manifesta inadmissibilidade, é medida que se impõe
.” (TJMT. N.U 1015010-21.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022,
DJe
15/11/2022) (
g.n
.)

“(...) A inventariante que detém interesse processual para reformar a decisão agravada, de forma que a preliminar de ilegitimidade deve ser rejeitada. Para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. In
casu
,
tendo a agravante oposto recurso de embargos de declaração no juízo “a quo” contra a mesma decisão agravada, o atual recurso não comporta conhecimento
.” (TJMT. N.U 1009937-68.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13/10/2022,
DJe
03/11/2022) (
g.n
.)

Assim sendo, deixo de conhecer quanto ao pedido de honorários contratuais.

Ademais, cinge-se a controvérsia à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais de forma proporcional ao advogado destituído e à atual advogada da parte autora da demanda.

Ocorre que tal pretensão não merece prosperar.

Isso porque, em relação ao advogado destituído, há necessidade de discussão acerca do trabalho efetivamente exercido na demanda, a fim de se estabelecer o valor ao qual eventualmente faz jus.

A possibilidade de recebimento de honorários advocatícios na própria ação da qual se originaram diz respeito ao advogado regularmente constituído nos autos, não podendo se estender àquele que foi destituído e teve a procuração revogada pela parte.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, revogados os poderes outorgados ao causídico, é
indevida a reserva de honorários sucumbenciais, devendo o advogado ajuizar ação própria para o recebimento dos valores. Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MANDATO REVOGADO. AÇÃO
AUTÔNOMA .
1. Inexiste a alegada violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, não se podendo confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional .

2. Os honorários advocatícios buscados pelo patrono desconstituído somente poderão ser cobrados nestes autos de execução caso haja consenso entre este e os novos advogados que atuarem por último em defesa da parte exequente. Caso contrário, a partilha deverá ser realizada em ação própria de cobrança
. 3.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que firmou o entendimento de que "muito embora possível a reserva dos honorários nos próprios autos - art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, tal medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte" (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.744 .530/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 25.6.2019
) .Agravo
improvido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2130303 SP 2022/0143549-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2024)
(
g.n
)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. COBRANÇA. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. MANDATO. REVOGADO. AÇÃO PRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS
NoS
283 E 284/STF. MULTA NÃO AUTOMÁTICA.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. Súmula no 282/STF.

2. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que restou decidido na decisão agravada, é inadmissível o recurso por deficiência na sua fundamentação, a atrair a incidência, por analogia, das Súmulas
nos
283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.

3. Havendo substituição de advogados no curso do processo, cabe ao atual patrono requerer os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria. Precedentes.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

5. Agravo interno não provido.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.236.686/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023)
(
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais tribunais
. C
onfira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REVOGAÇÃO DE MANDATO – SUBSTITUIÇÃO DE PROCURADORES, AGRAVANTE QUE DEIXOU DE REPRESENTAR JUDICIALMENTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PROCURADORES –
PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E EXECUÇÃO NA PRÓPRIA DEMANDA POR PROCURADOR DESTITUÍDO NOS PRÓPRIOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA
– DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0025600-70 .2021.8.16.0000 - Curitiba -
Rel
.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 02.02.2022)”
(TJ-PR - AI: 00256007020218160000 Curitiba 0025600-70 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Maria
Mercis
Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 02/02/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2022) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – MANDATO REVOGADO – RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Segundo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, revogados os poderes outorgados ao advogado, é indevida a reserva de honorários sucumbenciais, ficando sob a responsabilidade do advogado destituído realizar a busca de eventuais direitos em ação própria.
Recursos conhecido e não provido.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14120052520248120000 Campo Grande, Relator.:
Des .
Alexandre
Raslan
, Data de Julgamento: 20/09/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2024)
(
g.n
)

Ainda sobre o tema, vale trazer à baila importante lição de Araken de Assis:

“Em doutrina, chega-se a admitir que o juiz da causa resolva sobre a “quota proporcional de participação” de cada advogado, mas com a recomendação de encaminhar os desavindos às vias ordinárias no caso de conflito. A esse propósito decidiu o STJ: “A controvérsia quanto ao percentual de honorários advocatícios que cada advogado que atuou na causa deve receber, tendo em vista a revogação do mandato e a substituição dos causídicos, deve ser solucionada em ação autônoma” (1a T. do STJ,
REsp.
766.279-RS, 20.10.2005, Rel. Min. Teori Zavascki, DJU 18.09.2006, p. 278). (Processo Civil Brasileiro Parte Geral: institutos fundamentais. Volume II – Tomo I, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 409-410).
”

Assim, tanto a jurisprudência quanto a doutrina entendem que, de fato, o mandato (procuração) revogado não transforma o advogado em parte no litígio,
vez que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para discussão sobre verba honorária, a fim de se evitar tumulto processual.

Dessa maneira, a pretensão ora deduzida deverá ser buscada por meio de ação autônoma, nos exatos moldes da decisão ora objurgada.

Portanto, entendo que a decisão que indeferiu os honorários sucumbenciais em favor do agravante está devidamente fundamentada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025